Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715439-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES PICARTE SOARES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID no 53966982. A prestação jurisdicional está exaurida, conforme acórdão de ID no 53044840. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator